Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-36.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006994-36.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (APELADO), CANDINHO COLUSSI - CPF: 198.534.160-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME - CNPJ: 22.638.054/0001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Frustrada a diligência do oficial de justiça, não se forneceram novos endereços e nem se tentou, de modo diverso, a localização da empresa executada, ou de seus sócios, partindo-se, diretamente, para a citação por edital.

II - O reconhecimento da nulidade de citação editalícia é medida que se impõe quando não estiver demonstrado o exaurimento dos meios possíveis de localização do devedor a fim de citá-lo pessoalmente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006994-36.2017.8.11.0006 interposto por E M DA SILVA FONSECA EIRELI – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS CE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 102826053 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado entre as partes, bem como deferir a busca e apreensão dos bens objetos do referido contrato.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 102826060 que a citação por edital é medida excepcional, só sendo cabível quando efetivamente demonstrado que o requerido se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim declarado após empreender esforços no sentido de localizá-la, sob pena de nulidade da citação;

Alega que no caso dos presentes autos, não realizou-se efetivas diligências no sentido de localizar os responsáveis e/ou a empresa Apelante, limitando-se buscá-lo em um único endereço, sendo requerido a sua citação por edital. Observem nobres e justos julgadores, que a parte Requerente/Apelada não esgotou e/ou diligenciou aos meios de localização do Apelante;

Afirma no mérito que a sentença ora debatida não expõe as razões de fato e de direito pela qual o direito invocado pelo autor/apelado merece ser deferido, a contrário sensu, inclusive no parágrafo 19, mencionada a não comprovação dos fatos, todavia, ainda assim, é julgada procedente a ação;

Requer a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, (Defensoria Pública de 2a Instância do Estado) de todos os atos a serem procedidos; e que seja conhecido o recurso de apelação pelo juízo “ad quem”, dando total provimento ao presente, declarando-se, inicialmente, a nulidade da citação por edital realizada e de todos os atos até agora praticados, retornando-se os autos à fase de citação, a fim de se empreenda esforços para localizar o Requerido/Apelante, demonstrando realmente que este se encontra em lugar incerto e não sabido; ainda, subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, que seja reconhecida a contradição existente, retomando os autos à fase decisória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021